Tribunal: TJDFT
Processo: 0715077-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PANDEMIA COVID-19. DECISÃO MANTIDA.

1. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. Além disso, a ação penal teve curso regular até a deflagração do estado de emergência decorrente da pandemia do Covid-19.

2. A simples menção à pandemia do novo coronavírus, por si só, sem qualquer prova pré-constituída relacionada ao quadro atual de saúde do paciente, não autoriza a concessão de ordem de soltura.

3. Ordem denegada.